Tribunal: STJ
Processo: 0007827-80.2022.8.16.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047199 - PR(2025/0352017-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: FERNANDA APARECIDA RAMOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO APARECIDO RAMOS
REPR. POR
: ADILSON APARECIDO RAMOS
ADVOGADOS
: DANILO PIANCÓ ROSAS - PR069520
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
NECESSIDADE.
DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente
demonstrada
ante
as
peculiaridades
do
caso
concreto
, Tema 27).
(REsp 1.061.530/RS
2. Constatado que o tribunal de origem limitou os juros remuneratórios
com fundamento exclusivo na discrepância em relação à taxa média
de mercado, sem examinar as particularidades da operação de
crédito, afasta-se a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois a
controvérsia não envolve reexame de fatos ou cláusulas contratuais,
mas revaloração jurídica dos critérios de aferição da abusividade.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, com
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, observada a orientação jurisprudencial desta Corte.
Documento eletrônico VDA56450560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c8fdad20-e827-499d-b4ba-8feb729cdc99

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c8fdad20-e827-499d-b4ba-8feb729cdc99

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047199 - PR(2025/0352017-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: FERNANDA APARECIDA RAMOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO APARECIDO RAMOS
REPR. POR
: ADILSON APARECIDO RAMOS
ADVOGADOS
: DANILO PIANCÓ ROSAS - PR069520
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
NECESSIDADE.
DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente
demonstrada
ante
as
peculiaridades
do
caso
concreto
, Tema 27).
(REsp 1.061.530/RS
2. Constatado que o tribunal de origem limitou os juros remuneratórios
com fundamento exclusivo na discrepância em relação à taxa média
de mercado, sem examinar as particularidades da operação de
crédito, afasta-se a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois a
controvérsia não envolve reexame de fatos ou cláusulas contratuais,
mas revaloração jurídica dos critérios de aferição da abusividade.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, com
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, observada a orientação jurisprudencial desta Corte.
Documento eletrônico VDA56228001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: 8d1e84fd-8fbf-4eb5-b6bd-96f4d377b4a0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (CREFISA) contra decisão da 1a
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou seguimento a
seu recurso especial.
O recurso especial, fundamentado no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, foi interposto contra acórdão da 16a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que deu parcial provimento à apelação da CREFISA
apenas para ajustar a série temporal do BACEN a ser utilizada como parâmetro,
mantendo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (e-STJ, fls.
559 a 575).
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na
conformidade do acórdão recorrido com o Tema 27 do STJ
) e na
(REsp 1.061.530/RS
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 929 a 933).
Inconformada, a CREFISA interpôs agravo interno, argumentando que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do
, evoluiu para exigir uma análise das peculiaridades do caso
REsp 1.821.182/RS
concreto, não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado para aferir
a abusividade dos juros (e-STJ, fls. 940 a 946).
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou
provimento ao agravo interno e aplicou a multa prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, fixada em 5% do valor atualizado da causa, por entender que o
recurso era manifestamente improcedente (e-STJ, fls. 958 a 960).
Nas razões do presente agravo, a CREFISA refuta os óbices aplicados,
reiterando que a decisão do Tribunal paranaense diverge da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, que exige a análise das circunstâncias do caso para
a revisão dos juros remuneratórios, e que a questão não se resume ao reexame de
provas ou cláusulas contratuais.
A parte agravada, FERNANDA APARECIDA RAMOS (FERNANDA),
apresentou contrarrazões ao recurso especial, pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 911 a 928).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56228001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: 8d1e84fd-8fbf-4eb5-b6bd-96f4d377b4a0

No recurso especial, a CREFISA apontou, além de divergência
jurisprudencial, violação do
do Código Civil, sustentando, em síntese, que a
art. 421
aferição da abusividade dos juros remuneratórios não pode se basear exclusivamente
na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto.
A questão central reside em definir se a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, ao limitar os juros remuneratórios contratados com base
unicamente na sua superioridade em relação à taxa média de mercado, está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte.

(1) Da análise da abusividade dos juros remuneratórios

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
(Tema 27), sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o
REsp 1.061.530/RS
seguinte entendimento:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada -
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
art. 51,
às peculiaridades do julgamento em concreto".

Posteriormente, no julgamento do
, esta Corte reforçou
REsp 1.821.182/RS
que a taxa média de mercado é um referencial útil, mas não absoluto. Naquela
oportunidade, a Ministra Maria Isabel Gallotti destacou:
O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da
taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a
média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente
porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas
pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

O mesmo julgado explicitou:
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,
levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação
dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do
financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a
existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição
financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de
pagamento da operação, entre outros aspectos.

Documento eletrônico VDA56228001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: 8d1e84fd-8fbf-4eb5-b6bd-96f4d377b4a0

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar a
apelação, limitou-se a comparar as taxas contratadas com a média de mercado,
conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão:
Assim, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios mensal e
anual contratadas superam em mais de uma vez e meia as taxas
médias de mercado disponibilizadas pelo Banco Central para o
mesmo período e mesma espécie de contrato, qual seja, empréstimo
pessoal não consignado. Inclusive, as taxas mensais pactuadas
superam o triplo da média de mercado.
Evidenciada, portanto, a abusividade nas taxas de juros
remuneratórios contratadas, que autoriza a limitação dos juros à taxa
média de mercado. (e-STJ, fls. 559 a 575).

Embora o acórdão mencione a necessidade de se considerar as
peculiaridades do caso, sua fundamentação para declarar a abusividade e limitar os
juros se restringiu à discrepância com o índice médio. Ao proceder dessa forma,
aplicando um critério matemático sem aprofundar a análise sobre as circunstâncias
que justificariam a taxa pactuada, a decisão recorrida divergiu do entendimento
consolidado nesta Corte.
A questão, portanto, não se trata de mero reexame de provas ou de
interpretação de cláusulas contratuais, o que atrairia a incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ, mas sim de revaloração jurídica dos critérios utilizados para a definição da
abusividade dos juros.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE . COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES
NOCIVOS.
REVALORAÇÃO
DE
PROVAS.
QUESTÕES
INCONTROVERSAS. POSSIBILIDADE .
1. A revaloração das provas pelo Superior Tribunal de Justiça não fere
o disposto na
, visto que esta não se equipara ao
Súmula 7/STJ
reexame do contexto probatório.
2. Não houve revisão do conjunto fático dos autos, uma vez que a
revaloração foi feita em decorrência de fatos incontroversos nos autos,
julgados pelas instâncias ordinárias . 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro BENEDITO
804.345/SP,
GONÇALVES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
6/12/2016,
2/2/2017)

Dessa forma, a decisão do Tribunal paranaense utilizou a taxa média de
mercado como um teto, e não como um referencial, desconsiderando a necessidade
de demonstrar a vantagem exagerada da instituição financeira a partir das
particularidades da operação de crédito.
Documento eletrônico VDA56228001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: 8d1e84fd-8fbf-4eb5-b6bd-96f4d377b4a0

Nesse contexto, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná para que proceda a um novo julgamento da apelação, reexaminando
a questão da abusividade dos juros remuneratórios à luz da jurisprudência consolidada
deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente o que foi decidido no
e no
, analisando as circunstâncias concretas
REsp 1.061.530/RS
REsp 1.821.182/RS
que envolveram a contratação.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná para que proceda ao reexame dos juros remuneratórios, afastando a multa
aplicada no julgamento do agravo interno, conforme a fundamentação acima.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: 8d1e84fd-8fbf-4eb5-b6bd-96f4d377b4a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.047.199 / PR
Número Registro: 2025/0352017-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008567420258160160 00078278020228160160 78278020228160160 8567420258160160
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: FERNANDA APARECIDA RAMOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO APARECIDO RAMOS
REPR. POR
: ADILSON APARECIDO RAMOS
ADVOGADOS : DANILO PIANCÓ ROSAS - PR069520
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
Documento eletrônico VDA56425773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 2640fea5-d416-4c3c-9ad7-d8a131206eac

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 2640fea5-d416-4c3c-9ad7-d8a131206eac